Tribunal: TJPA
Processo: 0801894-50.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801894-50.2024.8.14.0008

APELANTE: MANOEL SEBASTIAO GOMES DUARTE

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. TAXA MÉDIA DO BACEN COMO PARÂMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c exibição de documentos, na qual se pleiteia o reconhecimento da abusividade de juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal, com consequente revisão contratual e repetição de indébito, sob alegação de que as taxas seriam superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários são abusivas; (ii) estabelecer se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN pode ser utilizada como limite para redução dos juros; (iii) determinar se há direito à repetição de indébito diante da alegada cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários constitui medida excepcional e exige demonstração concreta da abusividade no caso específico, conforme orientação consolidada do STJ.

A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, pois tal índice possui natureza meramente referencial e não configura teto vinculante.

O autor não comprova de forma individualizada a abusividade das taxas, limitando-se a alegações genéricas sem vinculação precisa a contratos específicos e sem demonstração técnica idônea.

A petição inicial apresenta deficiência na delimitação do objeto revisional, ao formular pedido amplo de exibição de contratos sem indicar claramente quais avenças seriam abusivas.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os contratos juntados evidenciam transparência quanto às condições pactuadas, com indicação expressa de juros, CET e encargos, atendendo ao dever de informação do CDC.

As taxas variam conforme a modalidade e o risco da operação, o que afasta a alegação de imposição arbitrária ou padronizada.

Não se verifica desequilíbrio contratual, violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato, preservando-se a validade das cláusulas pactuadas.

A repetição de indébito depende do reconhecimento da ilegalidade das cobranças, o que não se comprova no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige prova concreta e individualizada da abusividade no caso específico.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro referencial, não configurando limite máximo para os juros contratados.

Alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica idônea não autorizam a intervenção judicial para revisão contratual.

A repetição de indébito depende do prévio reconhecimento da ilegalidade das cobranças contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I e 927, III; CDC, arts. 6º, III e VIII, 2º e 3º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020; STJ, Súmula 382.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801894-50.2024.8.14.0008; Recorrente: MANOEL SEBASTIÃO GOMES DUARTE; Recorrido: BANCO AGIBANK S.A.;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL SEBASTIÃO GOMES DUARTE em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato ajuizada em desfavor de BANCO AGIBANK S.A.

A decisão recorrida, lançada ao id 34025479, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que, embora caracterizada relação de consumo, não houve comprovação mínima da alegada abusividade das taxas de juros pactuadas, destacando que a mera superação da taxa média de mercado não enseja, por si só, a revisão contratual, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id 34025480), o apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de relação de consumo e sua hipossuficiência; (ii) a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos de empréstimo não consignado, afirmando que seriam, em média, duas vezes e meia superiores à taxa média divulgada pelo BACEN; (iii) a necessidade de observância do art. 927, III, do CPC, especialmente quanto ao Tema Repetitivo nº 27 do STJ, que admite a revisão das taxas em hipóteses excepcionais; (iv) equívoco da sentença ao fundamentar a inexistência de limitação legal de juros em 12% ao ano, matéria que não teria sido objeto do pedido; (v) que a taxa média de mercado deve ser utilizada como parâmetro para limitação dos juros quando constatada abusividade; (vi) a existência de jurisprudência do STJ e deste Tribunal favorável à limitação dos juros à média BACEN em casos análogos; ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da abusividade dos juros, revisão contratual, repetição de indébito e condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id 34025486), o BANCO AGIBANK S.A. sustenta, em síntese: (i) a manutenção integral da sentença por ausência de comprovação da abusividade alegada; (ii) a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas, invocando o princípio do pacta sunt servanda; (iii) que as taxas de juros foram devidamente informadas e aceitas pelo apelante no momento da contratação; (iv) que a taxa média de mercado não constitui limite absoluto, servindo apenas como parâmetro de referência, conforme entendimento consolidado do STJ; (v) que não houve demonstração de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual; (vi) a inexistência de provas capazes de infirmar a regularidade da contratação; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público primário ou relevância social que justifique sua atuação, tratando-se de demanda de natureza eminentemente patrimonial.

É o relatório.

VOTO

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal; (ii) da possibilidade de revisão contratual para adequação das taxas à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; e (iii) da eventual repetição de indébito decorrente da suposta cobrança excessiva.

No caso em exame, verifica-se que a parte autora não celebrou apenas um único contrato, mas diversas operações de crédito com a instituição financeira requerida, o que reforça a necessidade de análise individualizada e contextualizada das taxas praticadas.

Dentre os instrumentos acostados aos autos, cito parcialmente:

(i) Contrato nº 1250200408, no qual foi pactuada taxa de juros de 9,49% ao mês (196,82% ao ano), com CET anual de 205,72%, valor financiado de R$ 2.235,88 e pagamento em 24 parcelas de R$ 238,08;

(ii) Contrato nº 1241891367, também com taxa de juros de 9,49% ao mês (196,82% ao ano), porém com CET anual significativamente superior, de 369,29%, evidenciando a variação conforme os encargos e composição da operação, com valor total financiado de R$ 405,31 e pagamento em 24 parcelas;

(iii) Cédula de Crédito Bancário nº 1253924559, referente à antecipação de 13º salário, com taxa de juros inferior, fixada em 7,18% ao mês (129,81% ao ano) e CET anual de 139,43%, demonstrando que as condições variam conforme a modalidade de crédito contratada.

A análise conjunta dos contratos juntados aos autos revela, de forma inequívoca, que não há uniformidade absoluta nas taxas aplicadas, mas sim variação conforme a natureza da operação (refinanciamento, crédito pessoal comum, antecipação de benefício), o que está em consonância com a lógica do mercado financeiro.

Tal circunstância enfraquece a tese autoral de abusividade genérica, pois evidencia que as taxas não foram arbitrariamente impostas de forma padronizada, mas ajustadas conforme o perfil da operação e os riscos envolvidos.

Superado esse ponto fático, cumpre enfrentar aspecto relevante evidenciado nos autos: a própria deficiência da petição inicial quanto à delimitação do objeto revisional.

Com efeito, observa-se que a exordial apresenta alegações genéricas de abusividade, sem a devida individualização dos contratos impugnados. A parte autora, em vez de delimitar precisamente as avenças que entende ilegais, formula pedido amplo de exibição de todos os contratos firmados nos últimos 10 (dez) anos, revelando incerteza quanto ao objeto litigioso.

Ainda que haja menção pontual a supostas taxas elevadas — como 21,63% ao mês e 787,44% ao ano — tais referências não vêm acompanhadas da necessária vinculação a contratos específicos, tampouco de prova documental ou demonstração técnica idônea que permita aferir a alegada abusividade.

Ademais, a própria inicial admite que a comprovação detalhada do alegado excesso dependeria da futura apresentação dos contratos pela instituição financeira, inclusive com elaboração posterior de cálculos, o que evidencia tentativa de transferir indevidamente ao réu o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito do autor, em afronta ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tal postura processual não se coaduna com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a revisão das taxas de juros remuneratórios exige demonstração concreta da abusividade no caso específico.

Além disso, todos os instrumentos contratuais apresentados contêm informações claras e expressas acerca das taxas de juros, CET, número de parcelas, valor total da dívida e encargos incidentes, demonstrando o cumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não se verifica, a partir dos próprios contratos acostados aos autos, qualquer elemento concreto capaz de evidenciar, de maneira inequívoca, a alegada abusividade das taxas praticadas, permanecendo hígida a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal. Tal circunstância, inclusive, foi reconhecida pelo Juízo de origem.

Nesse contexto, dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Todavia, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações, especialmente quando se pretende a revisão de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

No que tange à controvérsia central — abusividade dos juros remuneratórios —, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a revisão judicial das taxas pactuadas constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de abusividade no caso concreto.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), cuja ratio decidendi restou assim delineada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Ademais, a Corte Superior pacificou o entendimento de que:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.” (Súmula 382/STJ)

No caso em exame, o apelante sustenta que as taxas contratadas seriam, em média, duas vezes e meia superiores à média divulgada pelo BACEN, o que, em sua ótica, caracterizaria abusividade.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Conforme corretamente consignado na sentença recorrida, a taxa média de mercado não constitui limite máximo para a cobrança de juros, servindo apenas como parâmetro indicativo, devendo a aferição de eventual abusividade considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como risco da operação, perfil do contratante, modalidade do crédito e condições de mercado.

A esse respeito, colaciona-se excerto elucidativo da jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

No presente caso, verifica-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e individualizada, que as taxas pactuadas geraram desequilíbrio contratual relevante ou que extrapolaram, de maneira desarrazoada, os padrões praticados no mercado para operações da mesma natureza.

As alegações recursais limitam-se a uma comparação genérica com a média BACEN, sem a devida contextualização quanto às circunstâncias específicas dos contratos celebrados, tampouco comprovação técnica robusta apta a evidenciar a alegada abusividade.

Cumpre ressaltar, ainda, que os contratos bancários gozam de presunção de validade e refletem a autonomia da vontade das partes, sendo certo que a intervenção judicial somente se justifica em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou desequilíbrio contratual, o que não se verifica na espécie.

Sobre o tema, o Código Civil estabelece:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

No caso concreto, não há nos autos elementos que indiquem violação à função social do contrato, tampouco afronta aos princípios da boa-fé objetiva ou da equidade contratual.

Quanto à pretensão de repetição de indébito, esta igualmente não merece acolhimento, uma vez que depende, necessariamente, do reconhecimento prévio da ilegalidade das cobranças, o que, como visto, não restou demonstrado.

Por fim, no que se refere à alegação de inobservância do art. 927, III, do CPC, não se verifica qualquer violação, uma vez que o Juízo de origem aplicou corretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no tocante à necessidade de comprovação concreta da abusividade.

Dessa forma, conclui-se que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/06/2026